Tribunal: TJSP
Processo: 1048311-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de terceiro. Hipoteca judicial que recaiu sobre bem imóvel adquirido pela embargante. Concordância das embargadas com o levantamento da hipoteca judicial. Reconvenção. Pretensão à condenação da embargante ao pagamento do valor desembolsado para cancelamento da hipoteca judicial. Embargos de terceiro julgados procedentes, com os ônus sucumbenciais carreados à embargante.
Apelação da

Ementa:
Embargos de terceiro. Hipoteca judicial que recaiu sobre bem imóvel adquirido pela embargante. Concordância das embargadas com o levantamento da hipoteca judicial. Reconvenção. Pretensão à condenação da embargante ao pagamento do valor desembolsado para cancelamento da hipoteca judicial. Embargos de terceiro julgados procedentes, com os ônus sucumbenciais carreados à embargante.
Apelação da embargante. Preliminar de nulidade de sentença tendo em vista o acolhimento de embargos declaratórios opostos pela parte contrária sem sua prévia intimação: preliminar rejeitada. Exercício do contraditório com as razões recursais. Desnecessidade de anulação da sentença. Ausência de prejuízo. Nulidade não configurada. Mérito. Alegação de que a ausência de registro da compra do imóvel não decorreu de sua desídia. Impossibilidade de averbação por alegada culpa da vendedora e necessidade de retificação do instrumento. Não acolhimento. Fatos alheios à vontade da embargante e que, supostamente, a impediram de averbar o instrumento particular que não são oponíveis às embargadas. Aplicação do disposto na Súmula 303 do C. STJ: necessidade. Ônus sucumbenciais devidos pela embargante, ressalvado eventual direito de regresso, se o caso. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: necessidade, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048311-69.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CRISTIANE CHIKAZAWA DE OLIVEIRA, são apelados ODEBRECHT
REALIZAÇÕES
IMOBILIÁRIAS
E
PARTICIPAÇÕES
S/A,
ESMARU
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
S/A
e
SANTA
AMÉLIA
-
PARTICIPAÇÕES,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
DE
PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram
a preliminar e negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048311-69.2018.8.26.0100 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 29a VARA CÍVEL CENTRAL
JUIZA: DRA. LAURA DE MATTOS ALMEIDA
APELANTE: CRISTIANE CHIKAZAWA DE OLIVEIRA
APELADAS: SANTA AMÉLIA PARTICIPAÇÕES, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
DE
PRODUTOS
METALÚRGICOS
LTDA.;
ESMARU
EMPREEDIMENTO
IMOBILIÁRIO
S/A
e
ODEBRECHT
REALIZAÇÕES
IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S/A
VOTO No 30.051
Embargos de terceiro. Hipoteca judicial que recaiu sobre
bem imóvel adquirido pela embargante. Concordância das
embargadas com o levantamento da hipoteca judicial.
Reconvenção. Pretensão à condenação da embargante ao
pagamento do valor desembolsado para cancelamento da
hipoteca
judicial.
Embargos
de
terceiro
julgados
procedentes, com os ônus sucumbenciais carreados à
embargante.
Apelação da embargante. Preliminar de nulidade de
sentença tendo em vista o acolhimento de embargos
declaratórios opostos pela parte contrária sem sua prévia
intimação:
preliminar
rejeitada.
Exercício
do
contraditório com as razões recursais. Desnecessidade de
anulação da sentença. Ausência de prejuízo. Nulidade não
configurada. Mérito. Alegação de que a ausência de
registro da compra do imóvel não decorreu de sua desídia.
Impossibilidade de averbação por alegada culpa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048311-69.2018.8.26.0100 -Voto no
3
vendedora e necessidade de retificação do instrumento.
Não acolhimento. Fatos alheios à vontade da embargante
e que, supostamente, a impediram de averbar o
instrumento particular que não são oponíveis às
embargadas. Aplicação do disposto na Súmula 303 do C.
STJ: necessidade. Ônus sucumbenciais devidos pela
embargante, ressalvado eventual direito de regresso, se o
caso. Sentença mantida. Arbitramento de honorários
recursais: necessidade, nos termos do art. 85, §11, do
CPC. Recurso improvido, com observação.
Cuida-se de apelação interposta por Cristiane
Chikazawa de Oliveira contra a r. sentença de fls. 284/286, com
embargos declaratórios acolhidos a fl. 291, que julgou
procedentes embargos de terceiro opostos em face de Santa
Amélia Participações, Comércio, Importação e Exportação de
Produtos Metalúrgicos Ltda., Esmaru Empreendimento Imobiliário
S/A e Odebrecht Realizações Imobiliárias e Participações S/A,
para
determinar
o
cancelamento
da
hipoteca
judiciária
determinada sobre o objeto da matrícula no 123.782 do 2o Oficial
de Registro de Imóveis de Guarulhos.
Em razão do princípio da causalidade, arcará a
embargante com o pagamento das custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, a ser
repartido entre as embargadas.
Foi a embargante condenada, ainda, a reembolsar
com as custas e emolumentos decorrentes do cancelamento do
ato impugnado, tendo em vista sua desídia em proceder ao
registro da compra do imóvel perante o Cartório de Registro de
Imóveis competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048311-69.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Em suas razões recursais, (fls. 193/306), sustenta,
preliminarmente, nulidade da r. sentença, tendo em vista o
acolhimento dos embargos declaratórios opostos pelas apeladas
sem que tivesse sido intimada para manifestar-se sobre eles. Diz
que não fora observado o contraditório. Quanto ao mérito,
sustenta que não houve o registro da aquisição do imóvel por
culpa exclusiva do vendedor, que não finalizou o levantamento do
FGTS para quitação da avença. Alega que fora impossibilitada de
efetuar o registro, tendo em vista o desaparecimento do
vendedor. Alega que não há que se falar em aplicação do
disposto na Súmula 303 do STJ, tendo em vista não ter dado
causa à hipoteca judicial. Diz, ainda, que havia penhora anterior
do imóvel, em razão de outro processo de execução movida em
face do vendedor, também levantada por sentença proferida nos
autos de embargos de terceiro, vez que reconhecida a culpa
exclusiva do vendedor do imóvel pela impossibilidade de
averbação do compromisso de compra do imóvel. Postula a
reforma da sentença, para que sejam afastados os ônus
sucumbenciais a ela carreados.
Contrarrazões
das
coembargadas
Odebrecht
e
Esmaru a fls. 317/328 e da coembargada Santa Amélia, a fls.
329/334.
O feito fora originalmente distribuído à C. 30a Câmara
de Direito Privado, que não conheceu do recurso em razão da
existência de prevenção desta C. Câmara, conforme v. Acórdão
de fls. 356/358.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048311-69.2018.8.26.0100 -Voto no
5
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
A discussão versa sobre hipoteca judicial que recaiu
sobre o imóvel mencionado nos autos, adquirido pela apelante de
Gaetano Lacorte Pantaleno EPP, executada nos autos da ação
em que determinada a constrição.
Em um primeiro momento, rejeito a preliminar de
nulidade da sentença tendo em vista o julgamento dos embargos
declaratórios
opostos
pelas
apeladas
sem
ter
ocorrido,
previamente, a intimação dela apelante.
Isso porque, o contraditório está sendo regularmente
exercido por intermédio deste recurso, inexistindo motivo para se
anular a sentença e determinar a repetição do ato processual.
Neste sentido:
“APELAÇÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS
CONTRA
A
SENTENÇA.
EFEITO
INFRINGENTE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
CONTRÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
MATÉRIA REITERADA EM RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE
PREJUÍZO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELO
TRIBUNAL DO TEMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013 DO
CPC/2015. PLEITO DE NULIDADE REJEITADO. Ainda que
comprovada a ausência de intimação da parte recorrida para
apresentar resposta aos embargos declaratórios que aclarou a
sentença no que se refere à distribuição do ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048311-69.2018.8.26.0100 -Voto no
6
sucumbência, certo é que, uma vez que a matéria foi agitada nas
razões recursais, não há empecilho legal ao seu conhecimento
pelo Tribunal, quer pela falta de prejuízo, que pela interpretação
teleológica do art. 1.013 do CPC/2015. (...)”. (Apelação Cível
1000750-12.2016.8.26.0620; Relator (a): Adilson de Araujo;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; j. 05/09/2017).
Assim, rejeito a preliminar de nulidade. Quanto ao
mérito, melhor sorte não assiste à apelante.
Ainda que sustente que a demora no registro da
compra do imóvel mencionado nos autos não possa lhe ser
atribuída, os ônus sucumbenciais não podem ser impostos às
embargadas, ante a ausência de averbação ou registro do
negócio entabulado pela apelante.
Nos autos da ação no 1014104-31.2016.8.26.0224,
restou consignado na r. sentença:
“De
acordo
com
o
instrumento
particular
de
compromisso de compra e venda, a embargante adquiriu o
imóvel em julho de 2013 e realizou o adimplemento substancial
representado por mais de noventa por cento do valor ajustado.
Restou, tão somente, a última parcela que seria
obtida mediante a utilização dos recursos do FGTS.
Por circunstâncias alheias à vontade da embargante e
por omissão da executada, os recursos não foram liberados.” (cfr.
fls. 28/29).
Pois bem.
Ainda que alegue a impossibilidade de registrar a
aquisição do imóvel por culpa exclusiva da vendedora, Gaetano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048311-69.2018.8.26.0100 -Voto no
7
Lacorte Pantaleno EPP, denota-se que poderia ter a apelante
buscado meios judiciais para possibilitar o registro do instrumento
particular, já que adquirido o imóvel em 2013. Mas nada fez,
razão pela qual credores de boa-fé da empresa Gaetano Lacorte
Pantaleno EPP buscaram o recebimento de seus créditos
mediante a penhora do referido imóvel, que ainda constava em
nome da empresa executada.
Anoto, por oportuno, que a questão já foi sumulada
pelo C. STJ, com o advento da Súmula 303, que assim dispõe:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida
deve arcar com os honorários advocatícios.”.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara, em julgado
do qual participei:
“Embargos de terceiro. Comprovação da posse e
propriedade
da
motocicleta
penhorada.
Cabimento.
Sucumbência. Princípio da causalidade. Lide que só decorreu da
inércia do embargante em não registrar a transferência do bem.
Exegese da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça. Credora
que não pode ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais
por ter indicado à penhora bem de propriedade do executado.
Pedido
de
desbloqueio
pela
embargada
na
primeira
oportunidade. Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso
provido.” (Apelação no 1026935-20.2015.8.26.0007; Relator: Des.
Ruy Coppola; Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 15/09/2016).
Da mesma forma:
“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048311-69.2018.8.26.0100 -Voto no
8
CPC/2015
NÃO
DEMONSTRADA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
DESCONSTITUIÇÃO
DE
PENHORA.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...)
2. A sucumbência, para fins de arbitramento dos
honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da
causalidade.
Nesse
sentido,
a
Súmula
303/STJ
dispôs
especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à
constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
3. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a
transcrição do título na repartição competente, expõe o bem
à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra
o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de
Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens,
no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis,
veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis
(Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização
dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da
indevida penhora sobre o bem.
4. Nessas condições, não é lícito que a omissão no
cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte
negligente, que esta deve ser considerada vencedora na
demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.
5.
Conforme
expressamente
concluiu
a Corte
Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de
Divergência
no
REsp
490.605/SC:
"Não
pode
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048311-69.2018.8.26.0100 -Voto no
9
responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que
indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante
compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de
Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro
não havia como o exequente tomar conhecimento de uma
possível transmissão de domínio".
6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou
tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de minha
relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema 872,
segundo o qual: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi
acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários
advocatícios serão arbitrados com base no princípio da
causalidade,
responsabilizando-se
o
atual
proprietário
(embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os
encargos
de
sucumbência
serão
suportados
pela
parte
embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar
ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na
impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo
domínio foi transferido para terceiro".
7.
Na
hipótese
dos
autos,
conforme
consta
expressamente do acórdão recorrido, a parte credora não tinha
como ter ciência da constrição pela ausência de registro nos
assentamentos do imóvel no Cartório de Imóveis, de modo que,
para todos os efeitos, o bem constrito continuaria na esfera
patrimonial da parte executada. 8. Recurso Especial não provido.”
(STJ, REsp 1.856.494/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048311-69.2018.8.26.0100 -Voto no
10
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL EXECUÇÃO - EMBARGOS
DE TERCEIRO - INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA SOBRE
IMÓVEL DO EMBARGANTE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. Sentença que decretou a procedência dos
embargos, porém condenou reciprocamente as partes ao
pagamento das respectivas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios - Imóvel constrito desprovido de registro
da titularidade integral do embargante - Embargados que não
ofereceram resistência ao levantamento da constrição judicial -
Aplicabilidade da Súmula no 303 do Colendo STJ - Princípio da
causalidade - Exegese firmada em sede de Recurso Repetitivo,
REsp 1.452.840/SP - Ônus sucumbenciais impostos ao
embargante - Sentença parcialmente reformada - Recurso
provido” (Apelação Cível 1008939-41.2019.8.26.0048, Relator:
Des. Carlos Nunes, 31a Câmara de Direito Privado, j.
10/07/2020);
E,
“EMBARGOS DE TERCEIRO
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE
CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS
CONSTRIÇÃO DE
IMÓVEL DOS REQUERENTES EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA MOVIDO PELA APELADA
INSURGÊNCIA
RESTRITA AOS ÔNUS PELO DECAIMENTO
ARCABOUÇO
PROBATÓRIO DEMONSTRANDO EVIDENTE BOA-FÉ NO
PROCEDER DA EXEQUENTE
EXPRESSA ANUÊNCIA À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048311-69.2018.8.26.0100 -Voto no
11
PRETENSÃO EM TELA QUE REFORÇA TAL IMPRESSÃO

INÉRCIA DOS RECORRENTES EM TRANSFERIR O BEM AOS
RESPECTIVOS NOMES QUE ACARRETOU NA PENHORA
CRITICADA
REGULAR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE A EXCETUAR REGRA INVOCADA DO ARTIGO
90, CPC SÚMULA N. 303, C. STJ MOTIVO POR TRÁS DA
DESÍDIA DOS EMBARGANTES QUE NÃO PODE SER
IMPUTADO À EMBARGADA
PRETENSÃO RECURSAL
AFASTADA PRECEDENTES HONORÁRIOS MAJORADOS
EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL, OBSERVADA
GRATUIDADE APELO NÃO PROVIDO.” (grifei, Apelação Cível
1009297-39.2019.8.26.0037; Relator (a): Francisco Casconi; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 10/08/2020).
Ora, o fato de ser impossível o registro do contrato
firmado pela embargante, como alegado, é risco inerente ao
negócio que só pode ser atribuído às próprias partes signatárias,
no caso, ela apelante e a empresa Gaetano Lacorte Pantaleno
EPP.
Ademais, se reputa indevida a conduta da empresa
vendedora como causadora da constrição do imóvel, deve a
autora, se o caso, se voltar em regresso contra ela, mas sem
afastar a incidência do enunciado da Súmula 303 do C. STJ.
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença
guerreada tal como lançada.
Finalmente, de rigor a majoração dos honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, razão pela
qual majoro a verba honorária devida pela apelante para 11%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048311-69.2018.8.26.0100 -Voto no
12
sobre o valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e
nego provimento ao recurso, com observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator